Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Família. Apelação cível. Alimentos. Revelia. Binômio necessidade/possibilidade. Aditamento do pedido. Consentimento do réu. Imprescindibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para fixar alimentos em favor do autor.
II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões em discussão: (i) averiguar se a sentença observou o binômio necessidade/possibilidade na fixação dos alimentos; (ii) definir o cabimento da majoração do valor dos alimentos; e (iii) estabelecer se é possível o aditamento do pedido inicial para reconhecimento de paternidade e alteração do registro civil do menor.
III. Razões de decidir
3. Embora decretada a revelia do alimentante, em se tratando de prestação de alimentos, há que se sopesar o binômio necessidade/possibilidade.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.
5. Não tendo sido demonstrado quais rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, dificultando a análise da demanda, e, sendo presumidas as necessidades do alimentado, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
6. Somente é possível à parte autora aditar o pedido até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, na forma do art. 329, II, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o; CPC, 329, II, 345, II, e 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 20171110007887, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/2019; TJDFT, APC 00076837820178070016, Rel. Des(a) Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 7/8/2019; TJDFT, APC 07083578320198070003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020.